Tribunal: TJSP
Processo: 2094344-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIVÍDA FISCAL DO ESPÓLIO – IMPOSTO DE RENDA – GANHO DE CAPITAL – Se ainda em vida o autor da herança e sua esposa realizaram negócio imobiliário e obtiveram ganho de capital, ambos deveriam ter recolhido o imposto de renda devido até o último dia do mês seguinte ao da operação – Hipótese imponível que não guarda relação com a declaração anual de ajuste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIVÍDA FISCAL DO ESPÓLIO – IMPOSTO DE RENDA – GANHO DE CAPITAL – Se ainda em vida o autor da herança e sua esposa realizaram negócio imobiliário e obtiveram ganho de capital, ambos deveriam ter recolhido o imposto de renda devido até o último dia do mês seguinte ao da operação – Hipótese imponível que não guarda relação com a declaração anual de ajuste da pessoa física – Sonegação que gerou multa fiscal – Fato gerador anterior à abertura da sucessão – Corresponsabilidade da esposa, atual inventariante, pelo pagamento da metade do imposto e consectários, incluindo a multa – Espólio corresponsável pela outra metade da dívida – Lei no 8.981/1995 – Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094344-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes JOSELIA
DE ALCANTARA GALASSO e ROMEU GALASSO FILHO (ESPÓLIO), é agravada
CYNTHIA ÁVILA GALASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094344-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14924
2

Agravo de Instrumento no 2094344-41.2020.8.26.8.26.0000
Agravante: JOSELIA DE ALCANTARA GALASSO
Agravado: CYNTHIA AVILA GALASSO
VOTO no 14924
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
DIVÍDA
FISCAL DO ESPÓLIO IMPOSTO DE RENDA GANHO DE
CAPITAL Se ainda em vida o autor da herança e sua esposa
realizaram negócio imobiliário e obtiveram ganho de capital,
ambos deveriam ter recolhido o imposto de renda devido até o
último dia do mês seguinte ao da operação Hipótese imponível
que não guarda relação com a declaração anual de ajuste da pessoa
física Sonegação que gerou multa fiscal Fato gerador anterior à
abertura da sucessão
Corresponsabilidade da esposa, atual
inventariante, pelo pagamento da metade do imposto e
consectários, incluindo a multa Espólio corresponsável pela
outra metade da dívida Lei no 8.981/1995 Decisão reformada -
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante contra
a respeitável decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por ROMEU GALASSO
FILHO, atribuiu exclusivamente à inventariante, na condição de ex-esposa do falecido, a
responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada pela Secretaria da Receita Federal em razão de
sonegação de imposto devido na alienação de imóveis.
Consta na minuta recursal que a herdeira também deve concorrer no
pagamento da multa, uma vez que sua incidência se originou de infração tributária ocorrida ainda
em vida pelo falecido, uma vez que ele veio a falecer somente depois do decurso do prazo legal de
180 dias, contados da realização dos negócios jurídicos, dentro do qual o imposto deveria ter sido
pago ou o dinheiro obtido na venda dos imóveis deveria ter sido empregado na aquisição de outro
imóvel.
A parte agravada contraminutou o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094344-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14924
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de controvérsia relativa à responsabilidade por
dívida fiscal apurada pela Receita Federal, decorrente da obtenção de lucro imobiliário ganho de
capital na alienação de imóveis no ano de 2014, época em que o autor da herança era vivo, tanto
que ele e sua esposa ora agravante realizaram a venda dos imóveis.
Ocorre que eles não apuraram o lucro imobiliário e não pagaram o
imposto de renda pertinente.
Entendeu o Douto Juízo que era apenas da inventariante a
responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada como sanção pela sonegação havida,
porquanto ela assumira a inventariança ainda em março de 2015 e não providenciou o
recolhimento do imposto.
Ocorre que a incidência tributária aqui tratada não se submete à
declaração anual de ajuste, com vencimento em 30/04 de cada ano Lei no 8.981/1995, artigo 21,
§ 2o - , porquanto previsto seu recolhimento via carne leão, até o último dia do mês seguinte ao da
operação que implicou ganho de capital Lei no 8.981/1995, artigo 21, § 1o - ressalvada a hipótese
de isenção fiscal caso tal valor venha a ser empregado na aquisição de outro imóvel pelo
contribuinte, no prazo de seis meses.
E se tudo isso ocorreu antes da abertura da sucessão, não há dúvida
de que os dois cônjuges é que deveriam responder tanto pelo imposto, quanto pela multa, com o
que, uma vez aberta a sucessão, é lícito incluir também metade do valor da multa fiscal como
dívida do espólio, em vez de determinar que apenas a esposa pagasse o montante integral da
multa, como determinado em primeiro grau.
Com estes fundamentos, é de se reformar a respeitável decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente, salvo
se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)